Tribunal: TJSP
Processo: 0028806-65.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – A autora é agência de viagens e efetuou junto à ré o bloqueio de 25 passagens aéreas, com prazo para eventual cancelamento – Posteriormente apresentou singelo pleito para adiamento das viagens e a ré respondeu com clareza que, se não cancelado o bloqueio, dentro do prazo regulamentar, a TAP cobraria o valor reservado – a Autora não deu resposta a esta

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – A autora é agência de viagens e efetuou junto à ré o bloqueio de 25 passagens aéreas, com prazo para eventual cancelamento – Posteriormente apresentou singelo pleito para adiamento das viagens e a ré respondeu com clareza que, se não cancelado o bloqueio, dentro do prazo regulamentar, a TAP cobraria o valor reservado – a Autora não deu resposta a esta indagação, fazendo com que a acionada respondesse pelo valor das passagens junto à Cia. Aérea – Não há conduta de má-fé ou excesso de formalismo na cobrança validamente efetuada, o que justificou o decreto de improcedência da ação – Recurso improvido.